Tribunal: TJMT
Processo: 1009462-18.2024.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009462-18.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS DE JORGE - CPF: 109.501.841-87 (APELADO), PAULO CESAR ZAMAR TAQUES - CPF: 469.178.881-68 (ADVOGADO), PAULO FABRINNY MEDEIROS - CPF: 803.554.986-34 (APELANTE), DANIEL FRANCISCO FELIX - CPF: 005.007.589-64 (ADVOGADO), PAULO FABRINNY MEDEIROS - CPF: 803.554.986-34 (ADVOGADO), JULIANO BANEGAS BRUSTOLIN - CPF: 032.895.941-30 (APELANTE), JULIANO BANEGAS BRUSTOLIN - CPF: 032.895.941-30 (ADVOGADO), JULIANO BANEGAS BRUSTOLIN - CPF: 032.895.941-30 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TÍTULO EXECUTIVO INEXIGÍVEL.
NÃO IMPLEMENTAÇÃO DE CONDIÇÃO TEMPORAL. ACORDO CELEBRADO PELO CLIENTE APÓS REVOGAÇÃO DO MANDATO.
INEXEQUIBILIDADE E INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO.
CLÁUSULA PENAL ABUSIVA.
POSSIBILIDADE DE RECLAMAR A VERBA HONORÁRIA EM AÇÃO DE CONHECIMENTO
. PRELIMINARES REJEITADAS.
APELO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA POR
OUTROS FUNDAMENTOS.

RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta por advogado
em virtude de
sentença
em
que
o Juiz singular
acolheu embargos à execução e declarou a inexigibilidade de título executivo extrajudicial fundado em contrato de prestação de serviços advocatícios, no qual se pleiteava R$ 3.500.000,00
(três milhões e quinhentos mil reais)
por honorários de êxito e R$ 900.000,00
(novecentos mil reais)
de multa.

2.
O contrato condicionava a exigibilidade do valor fixo de honorários à celebração de acordo em até 12
(doze)
meses, o que não ocorreu,
pois
o acordo firmado mais de seis anos após a contratação e após revogação do mandato.

3.
Na
sentença também
foi
rejeit
ada
a cláusula penal por afronta à jurisprudência consolidada e reconhec
ida
a hipossuficiência do embargante para fins de gratuidade da justiça.

II. Questão em discussão

4
. A questão controvertida consiste em
verificar
:
(i) se o contrato de honorários apresenta título executivo certo, líquido e exigível à luz da cláusula temporal de êxito;

(
ii
) se a cláusula penal é exigível nas hipóteses de revogação de mandato e
acordo sem participação do patrono;

(
iii
) se há nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional;

(
iv
) se os embargos deveriam ter sido rejeitados liminarmente por ausência de memória de cálculo;

(v) se é cabível a revogação da gratuidade da justiça deferida ao embargante.

III. Razões de decidir

5. A cláusula terceira, parágrafo único, condiciona o valor de R$ 3.500.000,00
(três milhões e quinhentos mil reais)

à celebração de acordo em até 12
(doze)
meses, o que não ocorreu, tornando inexigível o título para fins executivos.

6. A multa de R$ 900.000,00
(novecentos mil reais)
vinculada à celebração de acordo sem o advogado é abusiva, pois viola o direito do cliente de revogar o mandato, conforme entendimento do STJ.

7. Não há negativa de prestação jurisdicional, pois
n
a sentença
o Julgador singular
enfrentou adequadamente os pontos controvertidos à luz da legislação e jurisprudência aplicáveis.

8.
No
s embargos não alegaram excesso de execução, mas inexequibilidade do título, hipótese que dispensa a apresentação de memória de cálculo, nos termos do art. 917, §§ 3º e 4º, do CPC.

9. A gratuidade da justiça foi corretamente deferida, dada a hipossuficiência do embargante, pessoa idosa, com doença incapacitante e patrimônio ilíquido, sem disponibilidade financeira
imediata.

IV. Dispositivo e tese

10
. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"É inexigível o contrato de honorários advocatícios cuja cláusula condiciona valor fixo à celebração de acordo em prazo não observado e sem participação do advogado, sendo também inválida a cláusula penal
vinculada à revogação do mandato ou celebração de acordo à revelia do patrono."

___________________________

Dispositivos relevantes citados
:

CPC,
arts
. 783, 784, III, 917, §§ 3º e 4º; Lei 8.906/1994, art. 24; CF, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1.346.171/PR.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Apelação interposto p
elo advogado

Paulo
Fabrinny
Medeiros
em
virtude
da sentença proferida pelo Ju
i
z da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou procedentes
os pedidos formulados n
os
E
mbargos à
E
xecução opostos por
Luiz Carlos de Jorge
.

O Juiz de primeiro grau
declar
ou
a inexigibilidade do título executivo extrajudicial consistente no "Contrato de Prestação de Serviços Profissionais"
,

firmado em 10/09/2016,
que fundamenta a Execução de Título Extrajudicial nº 1005513-20.2023.8.11.0041
, na qual o Apelante buscava receber
a quantia atualizada de R$ 4.400.000,00 (quatro milhões e quatrocentos mil reais), correspondentes a R$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais) a título de honorários de êxito
(
cláusula terceira, parágrafo único, do contrat
o)
, acrescidos de R$ 900.000,00 (novecentos mil reais) a título de multa contratual
.

Em sede de
Aclaratórios
, o Juiz

a quo

aclarou a sentença e
compeliu
o
apelante/
embargado a
arcar
as custas processuais e honorários advocatícios, fix
ad
o
s
em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, esclarecendo que a condenação não abrange o advogado
Juliano
Banegas
Brustolin
, o qual foi excluído do polo ativo da execução
.

Irresignado, o
advogado recorreu.

E
m sede de preliminar
, suscitou
a nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional
.

A
rgumento
u
que não
houve
enfrenta
mento d
a confissão qualificada do débito pelo embargante
/apelado
, a natureza jurídica da cláusula penal como sanção vinculada à celebração de acordo à revelia do patrono e não à mera revogação do mandato, e a análise da conduta das partes à luz do princípio da boa-fé objetiva e da vedação ao comportamento contraditório
.

Além disso, disse que
não
houve manifestação judicial quanto ao pedido de não
conhecimento dos embargos à execução por inobservância do art. 917, §§ 3º e 4º, do C
PC.

Asseverou
que o embargante admiti
u
dever honorários
e
discuti
u
apenas o valor, mas
deixou de
apresentar memória discriminada de cálculo
.

Ainda em preliminar, s
ustentou que nada foi dito quanto à
impugna
ção
à
gratuidade da justiça deferida ao embargante
/apelado
, em face do substancial acréscimo patrimonial obtido com o acordo celebrado em 21
/12/
2022, que envolveu a transferência de imóveis de alto valor e pagamento em numerário.

No mérito,
arguiu
que a
i
nicial dos embargos contém confissão expressa de que o embargante
/apelado
não se recusa a pagar honorários, insurgindo-se apenas contra o valor, o que caracterizaria confissão qualificada e exigiria o tratamento da controvérsia como típico excesso de execução, afastando a possibilidade de declaração de inexigibilidade total do contrato
.

Aduziu
que a cláusula terceira, parágrafo único, do contrato não estabelece condição suspensiva para a existência de honorários,
e
sim piso
mínimo de êxito dentro d
o
pacto de quota
,
que prevê honorários de 50% sobre o proveito econômico
.

Desse
modo
, salientou
que o valor de R$ 3.500.000,00
(três milhões e quinhentos mil reais)
representaria benefício ao cliente em caso de solução célere, e não obstáculo à remuneração após decorrido o prazo de 12 (doze) meses
.

Salientou
que a escritura pública de cessão de crédito lavrada em 18
/04/
2018, pela qual o embargante
/apelado
afetou crédito cuja parte incontroversa alcançava R$ 3.257.881,58
(três milhões duzentos e cinquenta e sete mil oitocentos e oitenta e um reais e cinquenta e oito centavos)
a título de pagamento de honorários, evidencia reconhecimento objetivo de obrigação em patamar igual ou superior ao piso contratual de R$ 3.500.000,00
(três milhões e quinhentos mil reais)
, muito antes do acordo
firmado em
2022
.

Defendeu qu
e a cláusula penal não incide sobre a mera revogação do mandato,
e sim
sobre a celebração de acordo à
sua
revelia
enquanto
patrono, em violação à exclusividade e à lealdade contratual, de modo que não se confunde com as cláusulas rechaçadas pela jurisprudência que punem o simples exercício do direito de destituir o advogado
.

Aduziu q
ue o embargante
/apelado
usufruiu por seis anos do trabalho
de advogado
, em regime de êxito, e apenas na véspera do acordo milionário revogou o mandato para, no dia seguinte, compor com o irmão à revelia do patrono
(apelante)
, tentando depois negar qualquer remuneração sob o rótulo de "abusividade", conduta que configuraria violação à boa-fé objetiva
.

Alegou
que o percentual de 50% foi pactuado em contexto de verdadeira
quota de êxito
, em que o Apelante financiou integralmente custas e despesas, assumiu o risco do insucesso e, inclusive, auxiliou o embargante
/apelado
em necessidades básicas, de modo que, na prática, a
participação líquida deste sempre foi superior, em plena sintonia com o limite ético de que o advogado não pode receber mais que o cliente
.

E
, mesmo
que fosse
admiti
d
o algum excesso pontual,
arguiu que
o Código Civil impõe a conservação do negócio e a redução equitativa da cláusula (
arts
. 184 e 413), jamais a extinção total da exigibilidade do contrato de honorários.

Forte nesses argumentos, pediu
: (i) o acolhimento das preliminares, com reconhecimento da nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional e aplicação da teoria da causa madura para julgamento imediato do mérito; (
ii
) a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os embargos à execução, reconhecendo a plena exigibilidade do contrato de honorários, inclusive da cláusula de êxito com piso de R$ 3.500.000,00
(três milhões e quinhentos mil reais)
e da cláusula penal;

(
iii
) a revogação da gratuidade da justiça deferida ao embargante
/apelado.

Em pedido
subsidi
ário,
que se
ja
afast
ada
a declaração de inexigibilidade total do contrato, preservando-se a parcela incontroversa, com eventual redução equitativa de cláusulas tidas por excessivas.

Nas c
ontrarrazões
, o apelado
p
ugna p
elo não conhecimento do recurso por
falta
de recolhimento das custas processuais necessárias, invocando a inconstitucionalidade da isenção de preparo recursal prevista na Lei Estadual nº 11.077/2020, por suposta afronta à isonomia tributária e vício de iniciativa legislativa.

No mérito, pediu a confirmação integral da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

O
advogado
Paulo
Fabrinny
Medeiros
ajuizou a

Ação de
Execução de Título Extrajudicial nº 1005513-20.2023.8.11.0041

em face do cliente
Luiz Carlos de Jorge
,
com base em contrato de honorários advocatícios
,
firmado em 10
/09/
2016, visando receber a quantia atualizada de R$ 4.400.000,00 (quatro milhões e quatrocentos mil reais), correspondentes a R$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais) a título de honorários de êxito
(C
láusula
3ª
, parágrafo único
)
, acrescidos de R$ 900.000,00 (novecentos mil reais) a título de multa contratual
.

A relação profissional
durou o lapso

de
setembro
/
2016 a dezembro
/
2022
,
cujo
período o Apelante conduziu diversos processos judiciais envolvendo o Apelado e seu irmão,
Antônio
Maércio
de Jorg
e
.

O advogado Apelante disse que o
s
litígios remontam ao final da década de 1990 e versavam sobre questões patrimoniais, societárias e sucessórias de alta complexidade e expressivo valor econômico.

Durante esse período,
afirmou
ter assumido não apenas o risco jurídico inerente à advocacia contratada sob regime de êxito, mas também o ônus financeiro direto da condução das demandas,
pois
arc
ou as
custas, despesas processuais e, em determinados momentos, auxili
ou
o Apelado em necessidades pessoais, tudo mediante contrato de
q
uota litis
que previa remuneração atrelada ao resultado econômico favorável ao cliente.

Assevero
u
que
a
C
láusula
2ª prevê
que os

honorários de êxito

são
correspondentes a
50% (cinquenta por cento) sobre o proveito econômico
obtido pelo cliente nas demandas abrangidas pelo pacto.

Aduziu que a

C
láusula
3ª
, parágrafo único, dispõe
que
caso ocorra composição entre as partes nominadas na cláusula primeira e o
contratante em até
12 (doze) meses
, contados
da assinatura, o valor dos honorários será reduzido para R$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais).

A
firmou que a

C
láusula
6ª
ved
ava
aos contratantes
"fazerem qualquer acordo judicial ou extrajudicial sem a participação"
do patrono.
Já a
cláusula
7ª
estabelece
u
multa compensatória em caso de infração às disposições contratuais, quantificada em 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, acrescida de juros de mora e atualização monetária.

O advogado prosseguiu na narrativa aduzindo que, e
m 18
/04/
2018, o Apelado compareceu perante o 4º Tabelionato de Notas de Cuiabá e lavrou escritura pública de cessão de crédito,
e
transferi
u
ao Apelante, a título de pagamento de honorários advocatícios, o crédito que detinha em face de
Antônio
Maércio
de
Jorgi
no cumprimento de sentença então em curso.

Alegou que,
em
2019, apurou-se naquele feito que a parte incontroversa do crédito cedido alcançava
a cifra de
R$ 3.257.881,58 (três milhões, duzentos e cinquenta e sete mil, oitocentos e oitenta e um reais e cinquenta e oito centavos), sendo o crédito total ainda superior a esse montante.

A despeito disso, afirmou que a
cessão
acabou
frustrada em
virtude da

alegada
compensação formulada pelo devedor
Antônio
Maércio
de
Jorgi
, circunstância que não foi objeto de aprofundamento probatório
tanto
no
bojo
da execução
quanto
dos embargos em exame.

Prosseguiu
n
a narrativa aduzindo que, e
m
20
/12/
2022
, o Apelado notificou extrajudicialmente o Apelante
da

revogação d
os poderes outorgados no mandato vinculado ao contrato de prestação de serviços profissionais.

No dia
subsequente
,
em
21
/12/
2022
, o Apelado celebrou com
o irmão

Antônio
Maércio
de
Jorgi

o
acordo extrajudicial
e
p
ôs
fim aos litígios judiciais que vinham se arrastando por décadas e que abrangiam, dentre outros
:
inventário, ações declaratórias de reconhecimento de direitos societários e patrimoniais, cumprimentos de sentença e medidas cautelares diversas.

Disse que o
acordo envolveu a transferência de imóveis urbanos e rurais de significativo valor econômico, além de pagamento em numerário, consolidando composição global que, segundo o
advogado
Apelante, apenas se tornou viável em razão do trabalho jurídico desenvolvido ao longo dos seis anos de atuação profissional.

Diante da revogação do mandato e da
falta
de pagamento espontâneo dos honorários contratuais, o Apelante ajuizou a execução de título extrajudicial em março
/
2023
e
requere
u
,
em caráter
liminar, o arresto de imóveis rurais de matrícula nº 22.530 e nº 22.531 do Cartório do 1º Ofício de Chapada dos Guimarães.

O pedido de tutela de urgência foi indeferido
, mantido no julgamento do RAI 1004632-69.2023.8.11.0000, de relatoria da Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
.
Apesar disso, foi autorizada a
emissão de certidão nos moldes do art. 828 do C
PC
.

Citado, o Apelado opôs embargos à execução
e
aleg
ou
, em síntese:

I
nexequibilidade
do título executivo extrajudicial, por não corresponder a obrigação certa, líquida e exigível, uma vez que o contrato foi assinado em 10
/09/
2016 e o acordo extrajudicial foi celebrado em 21
/12/
2022, ou seja, mais de
06 (
seis
)
anos após a assinatura do pacto, ultrapassando em muito o prazo de 12 (doze) meses estabelecido na cláusula
terceira, parágrafo único, como condição para a exigibilidade do valor fixo de R$ 3.500.000,00
(três milhões e quinhentos mil reais)
;

I
nexigibilidade
da multa contratual de R$ 900.000,00
(novecentos mil reais)
, ao argumento de que a jurisprudência do S
TJ
é firme ao reconhecer a nulidade de cláusulas penais aplicadas em decorrência da revogação do mandato advocatício, mesmo unilateral e imotivada;

E
xistência de falha na prestação
dos serviços jurídicos por parte do Apelante, consistente na falta de comunicação adequada,
falta
de retorno a ligações e omissão quanto ao dever de manter o cliente informado sobre o andamento processual, circunstâncias que teriam justificado a quebra da confiança recíproca e a consequente revogação dos poderes
,
e
;

A
busividade
da
cláusula segunda
, que prevê honorários de êxito de 50% sobre todos os valores recebidos, percentual que o embargante reputa incompatível com a natureza não mercantil da advocacia.

O
magistrado de primeiro grau
julg
ou
antecipadamente a lide
.

A
colhe
u os pedidos vertidos n
os embargos à execução, declar
ou
a inexigibilidade do título executivo
extrajudicial
.

Q
uanto aos honorários de êxito no valor de R$ 3.500.000,00
(três milhões e quinhentos mil reais)
, entendeu que a cláusula terceira, parágrafo único, do contrato estabelece condição específica para a exigibilidade desse montante, qual seja, a celebração de acordo em prazo inferior a 12 (doze) meses da assinatura do contrato, e que
s
e o acordo
foi
celebrado mais de seis anos após a contratação, sem a participação do advogado e após a revogação dos poderes
um dia antes
, o título deixaria de ostentar os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade previstos no art. 783 do C
PC
, por depender de condição suspensiva não implementada
.

No tocante
à multa contratual de R$ 900.000,00
(novecentos mil reais)
, concluiu que a cláusula penal se revela abusiva e inexigível, especialmente porque relacionada a atos conexos ao exercício do direito potestativo de revogação do mandato ou à celebração de acordo sem o patrocínio do advogado, que havia sido destituído antes do desfecho da demanda
.

A
plic
ou
a jurisprudência consolidada do S
TJ
no sentido de que não é possível a estipulação de multa no contrato de honorários para as hipóteses de renúncia ou revogação unilateral do mandato do advogado, independentemente de motivação, respeitado o direito de recebimento dos honorários proporcionais ao serviço prestado.

Por fim
, condenou o
advogado/apelante
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, retificado para R$ 4.400.000,00 (quatro milhões e quatrocentos mil reais).

Inconformado, o advogado recorreu e devolveu toda a matéria para esta instância revisora.

Antes, porém, de adentrar na análise das insurgências recursais,
é preciso enfrentar a preliminar arguida em
contrarrazões,
na qual o apelado
pugn
ou
pelo não conhecimento do recurso por
falta
de recolhimento d
o preparo, ao argumento de que a
Lei Estadual nº 11.077/2020
foi declarada inconstitucional
, por suposta afronta à isonomia tributária e vício de iniciativa legislativa.

-
Preliminar de Não Conhecimento do apelo por deserção:

O apelado arguiu
a deserção do recurso por
falta
de recolhimento d
o preparo, uma vez que seria
inconstitucional a isenção prevista na Lei Estadual nº 11.077/2020.

Sem delongas, a preliminar não prospera.

A matéria
está
superada pela superveniência da Lei Federal nº 15.109, de 16
/01/
2025, que estabeleceu
no
art. 1º a isenção de custas e emolumentos em demandas de cobrança judicial de honorários advocatícios, bem como nos respectivos recursos, quando o advogado postula em causa própria
, como ocorre na espécie
.

Com efeito,
a Lei Federal nº 15.109/2025 é norma geral de processo, aplicável aos processos em curso, nos termos do art. 14 do C
PC
, que estabelece o princípio do isolamento dos atos processuais
.

O art. 2º do referido diploma legal determina sua entrada em vigor na data de sua publicação oficial, o que ocorreu em 17
/01/
2025, portanto
,
em momento anterior à interposição do apelo, protocol
iz
ado em 19
/11/
2025, conforme se extrai do sistema processual eletrônico.

Assim, ainda que se pudesse cogitar de vício formal ou material na legislação estadual que anteriormente disciplinava a matéria, tal discussão
está
esvaziada pela edição de lei federal superveniente que, no exercício de competência constitucional exclusiva, estabeleceu a mesma isenção de forma expressa e sem qualquer ressalva.

Posto isso,
rejeito
a preliminar e
conheço
do apelo.

-
Preliminar
es arguidas pelo Apelante (
Nulidade da Sentença
e Impugnação da Gratuidade da Justiça)
:

Quanto à alegada nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional, não vislumbro a ocorrência do vício apontado.

O
Juiz
de primeira instância enfrentou, de forma clara e suficiente, as questões centrais da controvérsia, quais sejam, a inexequibilidade do título quanto aos honorários principais de R$ 3.500.000,00
(três milhões e quinhentos mil reais)
, em razão do não implemento da condição prevista na cláusula terceira, parágrafo único, do contrato, e a inexigibilidade da multa contratual, à luz da jurisprudência consolidada do S
TJ
acerca da invalidade de cláusulas penais vinculadas à revogação do mandato advocatício.

O dever de fundamentação
(
art. 93, IX,
CF)
não se confunde com a obrigatoriedade de o julgador rebater, ponto a ponto, cada um dos argumentos trazidos pelas partes,
pois
basta que exponha, de forma lógica e coerente, as razões de seu convencimento, o que efetivamente ocorreu n
a sentença
.

A decisão contrária aos interesses da parte não configura, por si só,
inexist
ência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional.

O
J
ulgador
delimitou a controvérsia, analisou os elementos probatórios, enquadrou juridicamente a questão à luz da legislação de regência e da jurisprudência aplicável, e chegou
a
conclusão fundamentada e coerente com as premissas adotadas.

O fato de o Apelante discordar do resultado não autoriza a conclusão de que teria havido omissão, contradição ou obscuridade apta a viciar o julgado.

N
o que tange à preliminar de não conhecimento dos embargos à execução por inobservância do art. 917, §§ 3º e 4º, do C
PC
, igualmente não merece acolhimento.

Referido
dispositivo estabelece que
"quando o fundamento dos embargos for excesso de execução, o embargante deverá declarar, na petição inicial, o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo"
(§ 3º), e que
"não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos serão liminarmente rejeitados, sem resolução de mérito, se o excesso de execução for o seu único fundamento, ou serão processados, se houver outro fundamento, mas o excesso de execução será rejeitado liminarmente"
(§ 4º).

Ocorre que o Apelado não arguiu
excesso de execução,
e sim
inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação, bem como matéria que seria lícita ao executado deduzir como defesa em processo de conhecimento.

A inexequibilidade do título, na forma como veiculada pelo embargante, não se confunde com excesso de execução.

O excesso pressupõe a existência de título executivo válido e exigível, discutindo-se apenas a extensão quantitativa do crédito que dele deriva, ao passo que a inexequibilidade atinge a própria aptidão do título para aparelhar a execução forçada, por
faltar
um ou mais dos requisitos legais.

Já n
a inexequibilidade, não se exige
o
apont
amento d
o valor que entende correto
ou a
apresent
ação d
e demonstrativo de cálculo, uma vez que a tese veiculada não é de mero erro quantitativo, mas de vício estrutural que afeta a própria aptidão executiva do título.

Assim,

não há falar em inobservância dos parágrafos 3º e 4º do art. 917, tampouco em não conhecimento dos embargos por esse fundamento.

Por fim, quanto ao pedido de revogação da gratuidade da justiça deferida ao embargante, entendo que a decisão de primeira instância merece ser mantida.

O art. 98 do Código de
Ritos
estabelece que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
têm
direito à gratuidade da justiça, na forma da lei
, cujo a
rt. 99, § 2º, dispõe que o juiz pode indeferir o pedido se houver elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais.

No caso, o Ju
i
z de primeira instância analisou a questão, consignando que o embargante
/apelado
é pessoa idosa, portadora de doença de Parkinson diagnosticada em 2009, e sem renda fixa, tendo apresentado declaração de hipossuficiência e documentos médicos que atestam sua condição de saúde debilitante, o que caracteriza situação de vulnerabilidade social que justifica a manutenção do benefício, ainda que o requerente possua bens de natureza imóvel.

C
om acerto,
ponderou-se
que embora o Apelado tenha recebido bens em acordo judicial, trata-se de patrimônio predominantemente imóvel, caracterizado pela iliquidez, de modo que os imóveis mencionados pelo Apelante não representam renda mensal ou disponibilidade financeira imediata para custear as despesas processuais, sendo certo que a
falta
de liquidez desses bens impossibilita sua conversão imediata em numerário para arcar os ônus
da
sucumbência sem comprometimento do sustento do embargante.

Não custa recordar que
o mero fato de o postulante possuir bens imóveis não justifica, por si só, a revogação ou denegação da justiça
gratuita, especialmente quando se trata de patrimônio ilíquido, sem renda mensal ou capacidade de conversão imediata em recursos financeiros.

No
particular
, a idade avançada do Apelado, sua condição de saúde debilitada e a natureza ilíquida do patrimônio recebido no acordo justificam a manutenção do benefício, não se vislumbrando elementos concretos que evidenciem capacidade econômica imediata para arcar com os ônus processuais sem prejuízo do próprio sustento. Rejeito, assim, a preliminar de revogação da gratuidade da justiça.

Em resumo,
r
ejeito

todas as
preliminares
arguidas no apelo
.

-
Mérito recursal
:

O ponto nodal do recurso
consiste em verificar se o título executivo extrajudicial representado pelo "Contrato de Prestação de Serviços Profissionais"
,
firmado em 10
/09/
2016
,
ostenta os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade necessários à propositura da execução forçada, notadamente no que concerne:

A
o valor de R$ 3.500.000,00
(três milhões e quinhentos mil reais)
, exigido com fundamento na cláusula terceira, parágrafo único, do contrato, que condiciona esse montante à celebração de composição amigável em período inferior a 12 (doze) meses a partir da assinatura do pacto; e

À
multa contratual de R$ 900.000,00
(novecentos mil reais)
, prevista na cláusula sétima do mesmo instrumento, que estabelece sanção pecuniária em caso de infração às disposições contratuais, notadamente à vedação de celebração de acordo sem a participação do patrono.

Antes de adentrar na análise específica de cada uma dessas cláusulas, impõe-se estabelecer as premissas normativas aplicáveis à espécie,
notadamente quanto aos requisitos do título executivo e aos limites da cognição nos embargos à execução.

O art. 783 do C
PC
estabelece que
"a execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível"
. O art. 784, inciso III, dispõe que
"são títulos executivos extrajudiciais o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas"
.

Já o
art. 24 da Lei nº 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia e da OAB) estabelece que
"a decisão judicial que fixar ou arbitrar honorários e o contrato escrito que os estipular são títulos executivos e constituem crédito privilegiado na falência, concordata, concurso de credores, insolvência civil e liquidação extrajudicial"
.

A conjugação desses dispositivos legais permite concluir que
, em tese,
o contrato de honorários advocatícios, subscrito pelas partes e por duas testemunhas, constitui título executivo extrajudicial apto a aparelhar a execução forçada. Todavia, não basta a existência formal do documento para proceder à execução
, é
indispensável que a obrigação seja certa, líquida e exigível.

No caso, a controvérsia não se refere à existência de contrato válido e eficaz de prestação de serviços advocatícios,
ou à
realidade dos serviços profissionais prestados pelo Apelante ao longo de
06 (
seis
)
anos,
e
sim à aptidão das cláusulas contratuais invocadas como fundamento da execução para configurar obrigação certa, líquida e exigível.

A redação da cláusula
terceira, parágrafo único
,

é a seguinte:

"Caso ocorra uma composição amigável entre as partes nominadas na cláusula primeira e os CONTRATANTES,
em um período inferior a 12 (doze) meses a partir da assinatura do presente contrato, o valor dos honorários será reduzido para R$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais) sem a incidência dos percentuais pactuados acima".

A
meu sentir, a
interpretação dessa cláusula é o ponto nevrálgico da controvérsia.

O Apelante sustenta que o valor de R$ 3.500.000,00
(três milhões e quinhentos mil reais)
não representa condição suspensiva que, vencido o prazo de 12 (doze) meses, extinguiria o direito a honorários,
e
sim
piso mínimo de êxito
dentro d
o
pacto de
quota litis
,
que prevê honorários de 50% sobre o proveito econômico obtido pelo cliente.

Segundo essa
acepção
, a cláusula
3ª
, parágrafo único, seria mecanismo de modulação concebido em favor do cliente, que pagaria menos em caso de solução célere, de modo que, decorrido o prazo de 12 (doze) meses sem que tenha havido acordo, o advogado faria jus à remuneração de êxito prevista na cláusula
2ª
, qual seja, 50% sobre o proveito econômico.

De acordo com os argumentos do advogado
Apelante, ao executar o valor fixo de R$ 3.500.000,00

00
(três milhões e quinhentos mil reais)
, estaria sendo moderado em relação ao que o contrato lhe asseguraria,
uma vez que
50% do proveito econômico obtido pelo Apelado com o acordo
, firmado em
dezembro
/
2022
,
resultaria em montante substancialmente superior.

Noutro lado, o
sentido que o
cliente Apelado

dá a
referida
cláusula
(3ª
, parágrafo único
)
é a de que se trata de
condição específica para a exigibilidade do valor de
três milhões e meio de reais
, qual seja
:
a celebração de acordo em prazo inferior a 12 (doze) meses da assinatura do contrato
.

Para o apelado, se
o acordo
foi
celebrado mais de seis anos após a contratação, sem a participação do advogado
Apelante
e após a revogação dos poderes, o título deixaria de ostentar os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade, por depender de condição suspensiva não implementada.

Com o devido respeito ao nobre advogado Apelante,
a
análise da
mencionada
cláusula à luz dos cânones hermenêuticos aplicáveis aos contratos conduz à conclusão de que assiste razão ao Apelado, ainda que por fundamentos diversos e complementares àqueles adotados na sentença recorrida.
Explico:

Com efeito, a redação da cláusula
3ª
, parágrafo único, é inequívoca ao estabelecer
02 (
dois
)
requisitos cumulativos para que o valor
descrito (
R$ 3.500.000,00
)

fosse

exequível
: (i) ocorrência de composição amigável entre as partes; (
ii
) a celebração em período inferior a 12 (doze) meses a partir da assinatura do contrato.

A expressão
"caso ocorra uma composição amigável (...) em um período inferior a 12 (doze) meses"
denota, com clareza, a existência de condição temporal que, se não implementada, afasta a incidência da regra prevista.

A cláusula não estabelece que
"o valor mínimo dos honorários será de R$ 3.500.000,00
(três milhões e quinhentos mil reais)
"
, tampouco que
"em caso de composição amigável, o advogado fará jus a, no mínimo, R$ 3.500.000,00
(....)
"
.

Ao contrário, utiliz
ou-se
a expressão
"o valor dos honorários será reduzido para R$ 3.500.000,00 (...) sem a incidência dos percentuais pactuados acima"
, o que
conduz
, inequivocamente, que esse montante representa exceção à regra geral de remuneração prevista na cláusula
segunda, aplicável apenas quando presentes os requisitos temporais e fáticos ali estabelecidos.

A interpretação propugnada pelo Apelante,
de
que
o
valor
acima mencionado
seria piso mínimo de êxito aplicável em qualquer caso, não encontra respaldo na literalidade da cláusula
3ª
, parágrafo único, e acabaria por esvaziar por completo o sentido da locução condicional
"caso ocorra"
e da delimitação temporal
"em um período inferior a 12 (doze) meses"
.

Se a intenção fosse estabelecer piso remuneratório, independentemente do momento em que o acordo fosse celebrado, a redação adequada seria outra, como
por exemplo,
"o valor mínimo dos honorários, em qualquer hipótese, será de R$ 3.500.000,00"
ou
"em caso de composição amigável, o advogado fará jus a, no mínimo, R$ 3.500.000,00, ainda que decorrido o prazo de 12 (doze) meses"
.

A redação,
em verdade,
condiciona a aplicação do valor à celebração de acordo dentro do prazo de 12 (doze) meses,
o que não corresponde à realidade fática
.

É certo
que a interpretação dos contratos deve prestigiar a vontade real das partes, a boa-fé objetiva e a função social do negócio jurídico. Todavia, esses princípios não autorizam o intérprete a desconsiderar a literalidade de cláusula clara e inequívoca,
ou
a atribuir significado que contrarie frontalmente a expressão linguística utilizada pelas partes.

O
contrato de honorários advocatícios, quando estruturado sob a modalidade
ad
exitum
ou
quota litis
, caracteriza pela subordinação da remuneração do profissional ao resultado econômico favorável obtido pelo cliente, em regime de repartição de riscos no qual o advogado assume o ônus de prestar os serviços sem qualquer garantia antecipada de pagamento,
contentando-se com a perspectiva de receber percentual sobre o êxito da demanda.

A cláusula
3ª
, parágrafo único, insere-se nessa lógica
.

Na espécie,
o contrato foi assinado em 10
/09/
2016 e o acordo extrajudicial celebrado em 21
/12/
2022, ou seja, mais de seis anos após a contratação, ultrapassando em muito o

requisito temporal para a exigibilidade do valor de R$ 3.500.000,00
(três milhões e quinhentos mil reais)
, e sem a participação do Apelante, cujos poderes haviam sido revogados na véspera (20/12/2022)
.

E
m suas razões recursais,
o Apelante afirma que o contrato não
estabelece como requisito adicional a participação do advogado na composição amigável.
Contudo, es
se argumento não prospera.

O fato
de o acordo ter sido celebrado um dia após a revogação dos poderes evidencia que as condições previstas na cláusula
3ª
, parágrafo único, não se implementaram, não apenas pelo decurso do prazo de 12 (doze) meses, mas também pela
falta
de participação do advogado na composição.

Assim, a conclusão que se impõe é a de que o valor
pretendido pelo Apelante
não ostenta os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade, uma vez que
há
condiciona
nte
s

à celebração de composição em
:

primeiro,
prazo inferior a 12 (doze) meses
,
a contar da assinatura do contrato,
e
segundo,
com a
participação do advogado
,
as quais não se implementaram.

No tocante ao pedido subsidiário, de aplicação da
cláusula
2ª
, que prevê honorários de êxito de 50% sobre o proveito econômico obtido pelo cliente,
igualmente
, não prospera
.

Insisto,
nos contratos de honorários advocatícios estruturados sob a modalidade
ad
exitum
, a remuneração do profissional está condicionada ao implemento de condição suspensiva, qual seja, a obtenção de resultado econômico favorável ao cliente
, com poderes em vigor
.

E, no caso,
o
resultado favorável
alcançado pelo cliente
Apelado
não esteve
vinculado
diretamente
à atuação do advogado
Apelante
, ainda que este alegue ter criado ambiente propício à composição
, uma vez que o mandato havia sido revogado no dia anterior
.

Essa circunstância, por si só, não afasta o direito do advogado à remuneração pelos serviços efetivamente prestados
ao longo de anos
, mas impede que essa remuneração seja exigida p
ela
via executiva
,
c
uja
cláusula contratual pressupõe a participação do profissional na obtenção do resultado.

O advogado que é destituído antes da conclusão da demanda
,
ou da celebração do acordo que põe fim ao litígio
,

não
perde o direito à remuneração pelos serviços prestados, mas essa remuneração deve ser apurada em ação de conhecimento, mediante arbitramento judicial, observado o princípio da proporcionalidade entre o trabalho efetivamente realizado e o proveito econômico obtido pelo cliente.

Nota-se que n
ão se trata de negar o direito à contraprestação pelos serviços profissionais, mas de reconhecer que a via executiva não é a via processual adequada para a cobrança de remuneração proporcional quando o advogado é destituído antes da conclusão da demanda.

N
esse
sentido,
este
Tribunal de Justiça tem decidido que, em caso de rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios com remuneração
ad
exitum
,
a via adequada é a ação de arbitramento de honorários, devendo a remuneração observar a extensão da atuação profissional,
a complexidade das demandas e o tempo de patrocínio, afastando-se tanto a tese de inexistência de direito quanto a ideia de que a mera ruptura contratual exonera o cliente de pagar pelo trabalho efetivamente prestado (Apelação Cível nº 1032701-22.2022.8.11.0041, Relatora Desembargadora
Marilsen
Andrade
Addario
, julgado em 27/11/2024).

No tocante à tese recursal que
teria havido confissão qualificada do débito pelo Apelado,
pois
afirm
ou
não se recusa
va

a
remunerar o trabalho profissional, limitando-se a discordar do valor cobrado
,
a
inda que o
apelado
tenha afirmado, em termos genéricos, que não se opunha a remunerar o trabalho profissional, tal declaração não configura confissão qualificada do débito exequendo
.

Repito
:
a tese defensiva dos Embargos fora a
inexequibilidade e a inexigibilidade da obrigação.

A afirmação genérica de que
o Apelado
não se recusa a remunerar o trabalho, desacompanhada de indicação de valor e de reconhecimento de obrigação específica, não configura confissão qualificada apta a tornar o título líquido e certo,
muito menos
a deslocar a discussão para o campo do excesso de execução.

No que tange à escritura pública de cessão de crédito lavrada em 18
/04/
2018, pela qual o Apelado teria cedido ao Apelante, a título de pagamento de honorários, crédito cuja parte incontroversa alcançava R$ 3.257.881,58
(três milhões duzentos e cinquenta e sete mil oitocentos e oitenta e um reais e cinquenta e oito centavos)
,
apesar de
o argumento
se
r
relevante para demonstrar que o Apelado, em momento anterior, reconhecia dever honorários em montante expressivo, não tem o condão de tornar exequível o título ora em discussão.

A cessão de crédito frustrada, por si só, não supre a
falta
dos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade do contrato de honorários que fundamenta a execução.

Em termos mais claros, o
fato de o Apelado ter

manifestado
, em 2018,
a
disposição de pagar honorários mediante cessão de crédito não significa que o contrato de prestação de serviços profissionais firmado em 2016 seja exequível em 2023, quando as condições estabelecidas para a exigibilidade não
ocorre
ram.

No que tange
à cláusula penal
de
R$ 900.000,00
(novecentos mil reais)
, quantificada em 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, acrescida de juros de mora e atualização monetária
,
o
Apelante argumenta que incide sobre a celebração de acordo à
sua
revelia
enquanto
patrono, em violação à cláusula
6ª.

Sustent
ou
que a multa funciona como instrumento legítimo de tutela da boa-fé para coibir acordos "por fora" às vésperas do êxito, e que não se confunde com as cláusulas penais rechaçadas pela jurisprudência que punem o simples exercício do direito de destituir o advogado.

O argumento, embora engenhoso, não merece acolhimento.

A jurisprudência do S
TJ
é firme no sentido de que não é possível estipula
r
multa no contrato de honorários para as hipóteses de renúncia ou revogação unilateral do mandato do advogado, independentemente de motivação, respeitado o direito de recebimento dos honorários proporcionais ao serviço prestado.

Nesse sentido,
ao julgar
o REsp nº 1.346.171/PR,
o Ministro Luis Felipe Salomão

assentou que
"a advocacia não é atividade mercantil e não visa exclusivamente o lucro",
e que
"a peculiaridade da relação
contratual entre cliente e advogado, calcada na confiança, impede a imposição de penalidade financeira pela ruptura do vínculo profissional"
.
(STJ - REsp: 1346171 PR 2012/0007404-3, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 11/10/2016, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
07/11/2016 RSDCPC vol. 116 p. 64)
.

O Apelante procura distinguir o caso dos autos das hipóteses julgadas pelo S
TJ
,
dizendo
que a multa não incide sobre a mera revogação do mandato, mas sobre a celebração de acordo à revelia do patrono, em violação à cláusula de exclusividade.

Com a devida
v
e
nia
, a
infração à cláusula de exclusividade e a revogação do mandato são condutas intrinsecamente relacionadas, de modo que punir a primeira equivale, na prática, a punir a segunda.

A
proteção à liberdade d
e
o cliente romper o vínculo fiduciário
, também, se
aplica à hipótese de celebração de acordo sem a participação do patrono, que é a consequência natural da revogação dos poderes.

Punir o cliente por ter celebrado acordo sem a participação do advogado equivale a puni-lo por ter exercido o direito potestativo de revogar o mandato, o que contraria frontalmente a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

No caso, a
tutela do interesse do advogado não se dá mediante imposição de cláusula penal que coage a manutenção do vínculo, mas sim mediante o reconhecimento do direito à remuneração proporcional pelos serviços efetivamente prestados, a ser apurada em ação de conhecimento adequada.

Assim,
não há retoques a serem feitos na sentença que rechaçou a cobrança de
multa compensatória vinculada à revogação do mandato ou à celebração de acordo sem a participação do advogado.

Quanto aos
princípio
s
da conservação dos negócios jurídicos
,
boa-fé objetiva e
à
vedação ao comportamento contraditório,
pois
o Apelado teria usufruído por seis anos do trabalho do advogado, e apenas na véspera do acordo milionário teria revogado o mandato para, no dia seguinte, compor com o irmão à
sua
revelia, embora relevante do ponto de vista ético, não tem o condão de afastar as conclusões até aqui expostas.

Nesse contexto, a sentença recorrida merece ser mantida,
embora pelos fundamentos complementares apresentados neste voto
.

Ressalte-se que essa conclusão não implica negar ao advogado o direito à remuneração pelos serviços profissionais prestados.
O
direito persiste e deve ser tutelado mediante ação de conhecimento adequada, na qual será possível apurar, com observância do contraditório e da ampla defesa, a extensão da atuação profissional, à luz dos critérios estabelecidos pelo art. 22 da Lei nº 8.906/1994.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação.

De conseguinte, majoro os honorários advocatícios em 11% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026